Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. MAJORANTE DE ORDEM OBJETIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido defensivo de desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da LAD não deve ser acolhido pois o conjunto probatório coligido nos autos, constituído essencialmente pelo testemunho dos policiais ratificado em juízo, filmagens do monitoramento e depoimento extrajudicial do usuário, e as circunstâncias que permearam a abordagem do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações da Feira dos Goianos – Taguatinga/DF.
1.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que o policial responsável pela prisão em flagrante do acusado tenha tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
2. Em se tratando de delito cometido nas imediações da Feira dos Goianos, localizada em Taguatinga, correta a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, por se tratar de majorante de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. 2.1. Ainda que assim não fosse, as filmagens acostadas aos autos comprovam que, a despeito das restrições à circulação e aglomeração vigentes à época, havia um intenso fluxo de pessoas no local.
3. Recurso conhecido e desprovido